Tribunal: STJ
Processo: 0480279-74.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1058038 - SP (2025/0480279-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JOAO HENRIQUE PRADO GARCIA (PRESO)
ADVOGADO
: JOÃO HENRIQUE PRADO GARCIA - SP251045
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
. IMPETRAÇÃO CONTRA INDEFERIMENTO DE LIMINAR NA
ORIGEM. INCIDÊNCIA DA
AUSÊNCIA DE
SÚMULA N. 691/STF.
TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. ANPP. ALEGAÇÃO DE RETROATIVIDADE E DE
PROTOCOLIZAÇÃO ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO.
MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
NÃO CABIMENTO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O habeas corpus impetrado contra decisão indeferitória de liminar
proferida em writ na origem atrai a incidência do enunciado n. 691 da
Súmula do STF, somente sendo possível sua superação em hipóteses de
teratologia ou flagrante ilegalidade, o que não se verificou no caso.
2. Não foi demonstrada excepcionalidade apta a justificar a intervenção
prematura desta Corte Superior, devendo-se aguardar o julgamento de
mérito pelo Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância.
3. As alegações relativas ao Acordo de Não Persecução Penal (ANPP),
inclusive quanto à sua incidência retroativa e ao suposto protocolo
anterior ao trânsito em julgado, demandam apreciação prévia pelas
instâncias ordinárias, não se compatibilizando com a estreita via do
agravo regimental manejado contra decisão que corretamente aplicou o
óbice sumular.
4. A suspensão da execução penal e a remessa dos autos ao Ministério
Público não são cabíveis na hipótese, ausente pronunciamento de mérito
na origem e inexistente ilegalidade manifesta.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA53921205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:09
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 24f13dbb-caf0-4f0c-ba8d-616b05d50fad

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:09
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 24f13dbb-caf0-4f0c-ba8d-616b05d50fad

AgRg no HABEAS CORPUS No 1058038 - SP (2025/0480279-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JOAO HENRIQUE PRADO GARCIA (PRESO)
ADVOGADO
: JOÃO HENRIQUE PRADO GARCIA - SP251045
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
. IMPETRAÇÃO CONTRA INDEFERIMENTO DE LIMINAR NA
ORIGEM. INCIDÊNCIA DA
AUSÊNCIA DE
SÚMULA N. 691/STF.
TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. ANPP. ALEGAÇÃO DE RETROATIVIDADE E DE
PROTOCOLIZAÇÃO ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO.
MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
NÃO CABIMENTO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O habeas corpus impetrado contra decisão indeferitória de liminar
proferida em writ na origem atrai a incidência do enunciado n. 691 da
Súmula do STF, somente sendo possível sua superação em hipóteses de
teratologia ou flagrante ilegalidade, o que não se verificou no caso.
2. Não foi demonstrada excepcionalidade apta a justificar a intervenção
prematura desta Corte Superior, devendo-se aguardar o julgamento de
mérito pelo Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância.
3. As alegações relativas ao Acordo de Não Persecução Penal (ANPP),
inclusive quanto à sua incidência retroativa e ao suposto protocolo
anterior ao trânsito em julgado, demandam apreciação prévia pelas
instâncias ordinárias, não se compatibilizando com a estreita via do
agravo regimental manejado contra decisão que corretamente aplicou o
óbice sumular.
4. A suspensão da execução penal e a remessa dos autos ao Ministério
Público não são cabíveis na hipótese, ausente pronunciamento de mérito
na origem e inexistente ilegalidade manifesta.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53921783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:44
Código de Controle do Documento: 93a31aa5-4c98-4309-8e14-654843a92e88

Trata-se de agravo regimental interposto por JOAO HENRIQUE PRADO
GARCIA contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus impetrado contra
decisão proferida no HC n. 2378386-63.2025.8.26.0000.
Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado definitivamente pela prática
dos delitos previstos nos arts. 312, caput, c/c 324, § 2o, do Código Penal, à pena de 6 anos e
8 meses de reclusão, em regime inicial fechado (e-STJ fl. 310).
A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, alegando constrangimento ilegal decorrente da não apreciação de pedido de Acordo
de Não Persecução Penal (ANPP), protocolado em
antes do trânsito em julgado,
22/3/2023,
e postulando a suspensão da execução penal e a remessa dos autos ao Ministério Público
para manifestação (e-STJ fl. 310).
O Tribunal a quo, em decisão proferida no
originário, indeferiu a liminar,
writ
permanecendo pendente o julgamento de mérito (e-STJ fls. 310/311).
Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, reiterando a tese
habeas corpus
de incidência retroativa do ANPP aos processos em curso, desde que requerido antes do
trânsito em julgado, e requerendo a suspensão da execução penal e a remessa dos autos ao
Ministério Público para análise do acordo (e-STJ fl. 310).
O
foi indeferido liminarmente pela decisão ora agravada, que aplicou o
writ
enunciado 691 da Súmula do STF e assentou a necessidade de aguardar o esgotamento da
jurisdição do Tribunal de origem, ausente excepcionalidade apta a justificar a superação do
óbice processual (e-STJ fls. 311/312).
Interposto o agravo regimental, a defesa sustenta a necessidade de superação da
Súmula 691 do STF e do óbice da supressão de instância, em razão de flagrante ilegalidade
e teratologia, por afronta ao entendimento firmado no Tema 1098 do STJ e no HC 185.913-
DF. Aduz que houve cerceamento de defesa e violação ao princípio da retroatividade da lei
penal mais benéfica, porque o pedido de ANPP foi protocolado tempestivamente, em
antes do trânsito em julgado, ocorrido em
e não foi analisado (e-STJ
22/3/2023,
24/3/2024,
fls. 319/321). Sustenta, ademais, que o agravante preenche os requisitos objetivos e
subjetivos para o ANPP, nos termos do
-A do CPP, por se tratar de crime sem
art. 28
violência ou grave ameaça, com pena mínima inferior a 4 anos, haver confissão formal e
inexistirem antecedentes impeditivos (e-STJ fls. 320/321).
Requer a superação da Súmula 691 do STF, a suspensão da execução penal
n. 0007699-33.2024.8.26.0509 e a remessa dos autos ao Ministério Público para
manifestação sobre a viabilidade de celebração do ANPP; subsidiariamente, o exame do
Documento eletrônico VDA53921783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:44
Código de Controle do Documento: 93a31aa5-4c98-4309-8e14-654843a92e88

mérito do habeas corpus originário para reconhecer a ilegalidade consistente na não
apreciação do pedido de ANPP, com suspensão da execução e remessa ao órgão
acusatório; pleiteia, ainda, a intimação da parte contrária e o prequestionamento da matéria
constitucional e infraconstitucional debatida (e-STJ fls. 321/322).
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada não merece reforma.
A respeito da incidência do enunciado n. 691 da Súmula do STF e da
necessidade de aguardar o julgamento de mérito pelo Tribunal de origem, a decisão
agravada assentou o seguinte (e-STJ fls. 311/312): “Não compete ao Supremo Tribunal
Federal conhecer de
contra decisão do relator que, em
habeas corpus
habeas corpus
requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.” “No caso, a situação dos autos não
apresenta nenhuma excepcionalidade a justificar a prematura intervenção desta Corte
Superior e superação do referido verbete sumular. Deve-se, por ora, aguardar o
esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem.”
A pretensão de superação da Súmula 691 do STF, sob o argumento de flagrante
ilegalidade e teratologia, não encontra suporte nos elementos dos autos. O agravante
sustenta que a não apreciação de pedido de Acordo de Não Persecução Penal, protocolado
antes do trânsito em julgado, caracterizaria ilegalidade manifesta e violação à
retroatividade da lei penal mais benéfica (e-STJ fls. 317/322). Todavia, tal alegação
confunde-se com o próprio mérito do
originário ainda pendente de julgamento no
writ
Tribunal de Justiça, e não foi examinada pela instância a quo. Em hipóteses como a dos
autos, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que “não se admite habeas corpus
contra decisão denegatória de liminar proferida em outro
na instância de origem, salvo
writ
[...] situação absolutamente teratológica e desprovida de qualquer razoabilidade” (AgRg
no HC n. 763.329/SP, rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
. Do
27/9/2022)
mesmo modo, “não ser cabível
contra decisão que indefere o pleito liminar
habeas corpus
em prévio
, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade” (AgRg no
mandamus
HC n. 778.187/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
. À míngua de decisão de mérito do Tribunal de origem e ausente
16/11/2022)
demonstração concreta de teratologia, não há como antecipar a jurisdição desta Corte nem
afastar o óbice processual.
De igual modo, quanto ao direito à análise do ANPP e à sua suposta
aplicabilidade retroativa, a decisão agravada deixou claro que a matéria “não foi examinada
Documento eletrônico VDA53921783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:44
Código de Controle do Documento: 93a31aa5-4c98-4309-8e14-654843a92e88

pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do
originário” (e-STJ fl. 311),
writ
atraindo, por ora, a incidência do enunciado n. 691 da Súmula do STF. A alegação
defensiva de que o pedido foi protocolado em
e que o trânsito em julgado
22/3/2023
ocorreu em março de 2024 (e-STJ fls. 319/321) demanda confirmação e valoração pela
instância competente. O exame de requisitos objetivos e subjetivos do
-A do CPP, da
art. 28
existência de confissão, da ausência de antecedentes impeditivos e da suposta violação ao
devido processo legal e à ampla defesa depende de apreciação inicial pelo Tribunal
estadual, sob pena de indevida supressão de instância. A orientação desta Corte, em
hipóteses de impetração contra indeferimento de liminar na origem, é no sentido de que
“salvo excepcionalíssima hipótese de ilegalidade manifesta, deve-se aguardar a
manifestação de mérito do Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância” (
e-STJ fl. 311).
Súmula 691/STF,
No que toca ao pedido de suspensão da execução penal e de remessa dos autos
ao Ministério Público para manifestação acerca do ANPP, a decisão agravada rechaçou a
intervenção prematura desta Corte, registrando expressamente a inexistência de
excepcionalidade a justificar a superação do verbete sumular (e-STJ fl. 312). À vista desse
contexto, e sem que se tenha formado pronunciamento de mérito pelo Tribunal de Justiça,
não se verifica a excepcionalidade exigida para concessão de tutela de urgência ou para
reforma da decisão liminarmente denegatória.
Por fim, os pleitos acessórios de intimação da parte contrária e de
prequestionamento da matéria constitucional e infraconstitucional não se compatibilizam
com a via estreita do agravo regimental manejado contra decisão que, corretamente,
aplicou o óbice sumular e evitou a supressão de instância (e-STJ fls. 317/322).
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53921783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:44
Código de Controle do Documento: 93a31aa5-4c98-4309-8e14-654843a92e88

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0480279-8
HC 1.058.038 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00076993320248260509 23783866320258260000 76993320248260509
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: JOAO HENRIQUE PRADO GARCIA
ADVOGADO
: JOÃO HENRIQUE PRADO GARCIA - SP251045
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JOAO HENRIQUE PRADO GARCIA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOAO HENRIQUE PRADO GARCIA (PRESO)
ADVOGADO
: JOÃO HENRIQUE PRADO GARCIA - SP251045
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605485047254380308@
2025/0480279-8 - HC 1058038 Petição : 2025/0120960-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:04:37
Código de Controle do Documento: A98222B8-47A7-4035-B96F-B4A90F231EC1